Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715668-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: PAULO ROGERIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em sede de processo de busca e apreensão em que a parte agravante pretende a instituição de restrição judicial quanto à circulação do veículo vindicado juntamente ao sistema RENAJUD. O processo de busca e apreensão trata de veículo automotor que foi objeto de contrato inadimplido entre as partes. A decisão impugnada foi lançada da seguinte forma: Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Proceda-se à realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Intime-se. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito. Em suas razões, a agravante pontua que o bloqueio de circulação via RENAJUD é medida necessária e justificável para a localização do veículo. Assevera que a conduta do juízo que defere a medida liminar de busca e apreensão, mas indefere o pedido de bloqueio é contraditória. Assinala que não existe prejuízo ao agravado, tendo em vista que já pendente o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Nesse sentido, requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Conforme determina o art. 139, inc. IV, do CPC, cabe ao Magistrado garantir a realização de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial e a efetiva satisfação da tutela requerida pela parte. No caso, tendo sido reconhecido o direito da parte, nos termos do Decreto-Lei 911/69, e inexistindo quaisquer elementos que desaconselhem a efetivação da medida, cabe a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo como forma de concretização do mandado de busca e apreensão. Nesse sentido, a jurisprudência desta corte: 3. O registro de restrição no sistema RENAJUD garante mais efetividade e celeridade ao processo quando o veículo não é localizado, nem o réu indica onde encontrá-lo. 3.1. Não se trata de transferir o encargo do credor de localizar o bem, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais. 3.2. A medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema Renajud, minimiza a oportunidade de mudança de titularidade até a localização do veículo e possibilita que seja apreendido, facilitando-se, deveras, a solução do litígio. (Acórdão 1341908, 07087938020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade, de forma a determinar a autorizar a inserção de restrição à circulação pelo sistema RENAJUD. Dispenso informações. Sem vista ao agravo, tendo em vista a dinâmica estabelecida pelo Decreto-Lei 911/69. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023